Tribunal: STF
Processo: Rcl 85104
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Will S.A. Instituição de Pagamento apresentou a Petição 172.914/2025 (eDOC 33 - ID 75d2a429) requerendo a desistência da reclamação e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 



    Decido.



    A desistência da ação é disciplinada pelo art. 485 do CPC, especialmente pelos §§ 4º e 5º, que dispõem:



    “Art. 485. omissis .



    (...)



    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.



    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença” . (grifo nosso)



    Da leitura dos dispositivos, verifica-se que a faculdade de desistir da ação é limitada temporalmente: pode ser exercida até a prolação da sentença. Após esse marco, não há previsão legal que autorize a homologação do pedido de desistência da ação.



    No caso concreto, consta nos autos que já foi proferida decisão final (eDOC 29 - ID 933c8368), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito, por ausência de amparo legal. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente